Tribunal: STF
Processo: ARE 1405262
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (e-Doc. 594):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4 9 ). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE, MOTIVADOS POR INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, ABORDAM O DEMANDADO EM VIA PÚBLICA E ENCONTRAM DIVERSOS COMPRIDOS DE DROGA SINTÉTICA EM SUA POSSE, SENDO CERTO QUE ESTE PRÓPRIO INFORMOU POSSUIR MAIS TÓXICOS EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ONDE SE DESLOCARAM E, DE FATO, LOCALIZARAM MAIS SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E APETRECHOS RELACIONADOS À NARCOTRAFICÂNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL. 



    'A denúncia anônima, como ponto de partida da atuação policial, se confirmado o delito, torna-se elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes, como por exemplo, o ingresso em residência sem mandado judicial. Cogitar-se da impossibilidade da sua utilização como elemento de prova, na prática, levaria à inviabilidade da elucidação de crimes como o presente" (TJSC, Apelação Criminal n. 0016141-73.2011.8.24.0064, de São José, rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 3-3-2020). 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVL PELA OCORRÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO DERRADEIRO DO CÔMPUTO. POSTULADA APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4 9 DO ALUDIDO ART. 33 EM GRAU MÁXIMO (DOIS TERÇOS). DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA DO VETOR ATINENTE À QUANTIDADE DAS DROGAS NO DIMENSIONAMENTO DA MINORANTE. APREENSÃO DE QUINHENTOS E SETENTA E CINCO COMPRIMIDOS DE N ETILPENTILONA E APROXIMADAMENTE DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS DE MACONHA. ADOÇÃO DO PATAMAR DE UM TERÇO QUE SE MOSTRA ADEQUADO À ESPÉCIE. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ”



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, XLVI e LVI, da CARTA MAGNA. Ao final, requer o seu provimento, para a) reconhecer e declarar a nulidade absoluta em virtude da invasão de domicílio; b) na terceira fase do cálculo da pena, reconhecer, em seu grau máximo, a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; Ainda, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal) (e-Doc. 603).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Tema 280 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu, quanto às demais questões, em razão da (a) deficiência na demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incidência da Súmula 279 do STF; e (c) necessidade do exame da legislação infraconstitucional, a caracterizar ofensa reflexa à CF/88 (e-Doc. 33).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices (e-Doc. 631).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 280, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao negar provimento ao recurso de Apelação do ora recorrente, concluiu que a sanção basilar foi estipulada em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, em virtude da natureza de um dos tóxicos apreendidos - n-etilpentilona, não havendo, portanto, impeditivo para a utilização do vetor remanescente do art. 42 da lei de regência, qual seja a quantidade dos tóxicos, na última etapa do cálculo dosimétrico. (e-Doc. 594, fl. 9). Trata-se, portanto, de matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza também o conhecimento do referido apelo. Outrossim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de provas).



    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente